Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE FAVORECE O APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE INSTITUÍDA PELA LEI DISTRITAL 5.237/2013. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários que migraram regularmente para a carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde fazem jus à indenização de transporte, nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei Distrital 5.237/2013.
III. A indenização de transporte deve ser paga em conformidade com o artigo 1o do Decreto Distrital 26.077/2005, até que seja editada a regulamentação prevista no § 1o do artigo 22 da Lei Distrital 5.237/2013.
IV. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947).
V. Em se cuidando de cumulação petitória, a improcedência do pedido principal induz sucumbência recíproca.
VI. Recurso principal conhecido em parte e desprovido. Recurso adesivo desprovido.